Tribunal: STF
Processo: HC 240985
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. PRETENDIDO JUÍZO NEGATIVO DE PRONÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 869.429, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ART. 210 DO RISTJ. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. TEMA JÁ VERSADO EM OUTRO FEITO PERANTE ESTA CORTE SUPERIOR. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 210 do Regimento Interno do STJ, quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente. 



    2. Ademais, ‘O conhecimento do recurso em sentido estrito é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Por esse motivo, nos habeas corpus impetrados nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância’ (AgRg no HC n. 774.881/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 



    3. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o mandamus, visto que o pedido de despronúncia do réu ante a suposta violação ao art. 155 do CPP trata-se de mera reiteração do Habeas Corpus n. 769.516/RS, também de MINHA RELATORIA, que foi indeferido liminarmente, no qual se esclareceu que o tema já foi decidido no REsp n. 1.820.820/RS – cujo trânsito em julgado se deu em 18/9/2019. Noutro giro, verifica-se que a Corte local não fez qualquer menção à apontada violação ao art. 226 do CPP, visto que o tema não constou das razões do recurso em sentido estrito. 



    4. Inclusive, ressalta-se que, ao contrário do entendimento da combativa defesa, uma vez que não houve manifestação dos julgadores da origem acerca da matéria impugnada na impetração em sede de recurso em sentido estrito (julgado há mais de 5 anos), não pode o tema ser decidido originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que a matéria tenha sido posteriormente pacificada nesta Corte, pois, em regra, não é cabível a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial benéfico que não prevalecia à época em que proferida a pronúncia, bem como o acórdão que a manteve. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso em sentido estrito dirigido ao Tribunal de origem, que “negou-lhe provimento e, de ofício, afastou a qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima”.



    O Ministério Público interpôs recurso especial e o Superior Tribunal de Justiça “[deu] provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de pronúncia, fazendo incidir a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do CP”. O recurso especial transitou em julgado em 18/09/2019.



    Ainda irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado no juízo de pronúncia do paciente e na negativa de reconhecimento de supostas nulidades processuais.



    Narra que “desde a origem, tanto o MM Juiz prolator da decisão de pronúncia, como o Colegiado, em sede de Recurso em Sentido Estrito e o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Habeas Corpus, cujo Acórdão constitui objeto do presente Writ, calcaram-se em depoimento prestado em sede investigativa, depoimento prestado pela testemunha D.S., companheira da Vítima, única testemunha ocular dos fatos, a qual não foi ouvida em Contraditório Judicial, no correr da instrução processual”. Alega que “a reprodução do relato prestado em juízo pelo policial Inácio Francisco N. Júnior, demonstra a referência ao que teria ouvido [o policial] de D.S., sem qualquer outro elemento autônomo autorial (arma apreendida com o Paciente, ERBS, ameaça à vítima e etc. absolutamente nada que infira a autoria do Paciente)”. Argumenta, ainda, que “a única foto que consta nos autos do Inquérito, sobre este reconhecimento, viola o art. 226 do CPP”, e “apesar de mencionar o perfilamento de cinco pessoas, nos autos do caderno investigativo não constam outras imagens, senão a propria fotografia do Paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Assim, pelo todo o exposto, o Paciente vem, perante este Supremo Tribunal Federal, requerer: 



    A. O conhecimento e o processamento do presente Habeas Corpus; 



    B. Em sede liminar, a concessão da ordem para que seja despronunciado Rafael da Silva Roman; 



    C. No mérito, a confirmação do pelito liminar, pela despronúncia do Paciente; 



    D. A intimação de seus advogados, ora impetrantes, para que profiram sustentação oral perante este Egrégio Colegiado, quando pautada a presente Ação para julgamento.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme foi dito na decisão impugnada, o art. 210 do Regimento Interno do STJ dispõe que: quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente. 



    Na hipótese, verifica-se que a matéria de fundo contida nesta impetração (pedido de despronúncia do réu ante a violação ao art. 155 do CPP) trata-se de mera reiteração do Habeas Corpus n. 769.516/RS, também de minha relatoria, que foi indeferido liminarmente, no qual se esclareceu que o tema já foi decidido no REsp n. 1.820.820/RS – cujo trânsito em julgado se deu em 18/9/2019. A referida decisão foi mantida após o julgamento dos embargos de declaração, bem como após o julgamento, pela Quinta Turma do STJ, do agravo regimental, em 28/11/2022, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. TEMA JÁ VERSADO EM OUTRO FEITO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O tema versado no presente feito já foi decidido nos autos do REsp 1.820.820/RS - cujo trânsito em julgado se deu em 18/9/2019 - interposto pelo ora recorrente em ataque ao mesmo acórdão do TJRS, razão pela qual impõe-se o indeferimento liminar do habeas corpus impetrado. 2. Agravo regimental improvido.



    Dessa forma, não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto [...]. 



    Ademais, já tendo sido a matéria devidamente analisada em prévia impetração, não há como se conhecer do mesmo pleito para esta mesma pessoa, apenas porque formulado por outro advogado [...].



    Inclusive, ressalta-se que, ao contrário do entendimento da combativa defesa, uma vez que não houve manifestação dos julgadores da origem acerca da matéria impugnada na impetração em sede de recurso em sentido estrito (julgado há mais de 5 anos, portanto, já transitado em julgado), não pode o tema ser decidido por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que a matéria tenha sido posteriormente pacificada nesta Corte, pois, em regra, não é cabível a aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial benéfico que não prevalecia à época em que proferida a pronúncia, bem como o acórdão que a manteve. Nesse sentido: [...]



    Noutro giro, verifica-se que o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito interposto pela defesa não fez qualquer menção à apontada violação ao art. 226 do CPP, visto que não constou das razões do recurso em sentido estrito, oportunidade na qual a defesa se limitou a sustentar, conforme relatado pela Corte local, ‘ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, bem como refere violação do art. 155 do CPP, uma vez que a pronúncia se encontra baseada apenas em prova colhida na fase policial’ (e-STJ fl. 34).



    Ora, o conhecimento do recurso em sentido estrito é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Por esse motivo, nos habeas corpus impetrados nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância [...]. 



    Assim, se o tema não foi efetivamente debatido pelo Tribunal de origem, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. [...]”



    Com efeito, em relação à alegada violação ao art. 155 do CPP, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a matéria de fundo contida [naquela] impetração (pedido de despronúncia do réu ante a violação ao art. 155 do CPP) trata-se de mera reiteração do Habeas Corpus n. 769.516/RS, também de [sua] relatoria, que foi indeferido liminarmente, no qual se esclareceu que o tema já foi decidido no REsp n. 1.820.820/RS – cujo trânsito em julgado se deu em 18/9/2019”, sendo certo que “não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto”, e, ainda, “uma vez que não houve manifestação dos julgadores da origem acerca da matéria impugnada na impetração em sede de recurso em sentido estrito (julgado há mais de 5 anos, portanto, já transitado em julgado), não pode o tema ser decidido por este Superior Tribunal de Justiça”. Já no tocante ao argumento de violação ao art. 226 do CPP, a Corte Superior registrou “se o tema não foi efetivamente debatido pelo Tribunal de origem, [aquela] Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente